Tribunal: TJSP
Processo: 2224702-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2224702-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que
são embargantes RODOLFO DÉCIO FERREIRA, CARLOS ALFREDO
BAPTISTA DE CAMPOS, EDSON JOSE DE OLIVEIRA, GERARD KAZUMI
NISIHGAKI, JOÃO MAIRINO LESSA, JORGE ANTONIO CORREA, JOSÉ
ANTONIO SERRA GHIROTTO, MARISA INACIO BOSSO, LUCIANE
APARECIDA DUARTE SATTOLO, OSVALDO BALTAZAR DOS SANTOS,
ALICE HELENA DE DANIELLI, ALCEU LOZAPI VIANA, MARIA LUCIA
GIGOLOTTI, SERGIO LUIS ZARPELLON, MARIA DAS DORES ROSA
ALVES, VANIA REGINA PERSONENI DE MIRANDA, ROSANA MARIS
EVANGELISTA BARROS ANTUALPA, TEREZA JOANA COSTA e DORA
FRANQUES MARTINS PEIARANDA, é embargado UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224702-31.2019.8.26.0000/50000 -
Campinas
2
VOTO No 36.887
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2224702-31.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ALCEU LOZAPI VIANA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 34/36 do apenso que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
pela Universidade Estadual de Campinas UNICAMP contra a r. decisão
que, nos autos da ação ordinária que lhe movem Alceu Lozapi Viana e
outros, em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de
perícia contábil, apenas para que a produção da prova obedeça ao que
consta do corpo do acórdão, são opostos pelos agravados os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissões e contradições que reclamam suprimento e esclarecimento
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob os
fundamentos invocados, o que os embargantes na verdade pretendem é
infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo a que
evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR